Tribunal: TJMT
Processo: 0006904-80.2019.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0006904-80.2019.8.11.0004
RECORRENTE: GUSTAVO BISPO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GUSTAVO BISPO DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 105079504):
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL – PERICULOSIDADE DA AÇÃO – EFETIVA OFENSIVIDADE DA CONDUTA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AO FEITO – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – PERTINÊNCIA – VALORAÇÃO EQUIVOCADA DA CULPABILIDADE – DIMINUIÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA –AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO DA INTERESTADUALIDADE MEDIANTE O TRANSPORTE DA DROGA ENTRE ESTADOS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 44 DO CP – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA SEMIABERTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
É inviável a aplicação do referido preceito ao crime de tráfico de drogas, independentemente da quantidade de entorpecente apreendido, pois o delito é de perigo abstrato e presumido, tutelando a segurança pública e a paz social.
O substrato probatório que delineia a quantidade de entorpecentes apreendidos – 30 trouxinhas de pasta base – aliado ao destino do apelante – festa em uma chácara – evidencia nitidamente a finalidade mercantil da droga apreendida, e inviabiliza a desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, ainda que se alegue a condição de usuário.
Na dosimetria da pena, eventual prisão pretérita pela autoria de outro crime, ainda que recente, não pode ser utilizada como fundamento para valorar negativamente a culpabilidade do crime em tela.
A majorante do tráfico de drogas interestadual deve ser mantida, pois, configurada mediante a comprovação do transporte do entorpecente de um estado a outro, ainda que os municípios sejam limítrofes.
No presente caso, o fato de o acusado se autodeclarar membro de organização criminosa, compatibiliza com a posição de que se dedica a atividade delituosa, não podendo ser aplicado o benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (STJ, AgRg no REsp 1823467/MG).
A despeito do total de pena privativa de liberdade e das circunstâncias judiciais favoráveis, com base no artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal, altera-se o regime inicial de cumprimento para o semiaberto.
A pena privativa de liberdade somente poderá ser substituída por restritiva de direitos quando o réu preencher, cumulativamente, os pressupostos do artigo 44 do Código Penal, o que não é o caso dos autos.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 33, § 4o, e 44, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06 e pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como almeja o afastamento da majorante inerente ao tráfico de drogas interestadual (Id. 106853988).
Recurso tempestivo (Id. 106944483).
Contrarrazões (Id. 107255038).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso defensivo, consignou que:
No que pertine ao reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4o, do art. 33 da Lei de Drogas, também não assiste razão à Defesa.
Observa-se dos autos que o magistrado singular deixou de aplicar a referida benesse ao fundamento de existir inquérito policial em tramite contra o apelante (código 303792) entretanto tal circunstância, isoladamente, não tem o condão de afastar a aplicação da benesse almejada, por tratar-se de processo em tramitação, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (HC n. 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
Todavia, há nestes autos dados que denotam que o apelante possui envolvimento com organização criminosa, pois ele se autodeclara integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho, conforme se vê no relatório policial constante no Id. 69284547 a 69284548.
(...)
Nesse contexto, mantenho a negativa da incidência da benesse pretendida.
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, o recorrente sustenta que “a Corte local deduz do só fato da ‘autodeclaração’ do recorrente no tocante a integrar fação criminosa, elemento idôneo a impedir o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas (...) Todavia (...) o que se verifica dos autos, nos relatórios policias constantes dos Ids 69284547 a 69284548 é tão somente a dedução do ‘envolvimento do suspeito com o crime organizado’ a partir da existência de imagens suas, extraídas de sua rede social, nas quais estaria ‘fazendo com as mãos as iniciais da organização criminosa Comando Vermelho’, além de postar ‘publicações de símbolos da aludida organização criminosa por pessoas afeitas ao crime organizado”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça